Tribunal: TJSP
Processo: 1016393-12.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados – Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços configurada – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade – Sentença de procedência ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP – Reforma mínima, somente na parte dispositiva da sentença, quanto ao termo inicial dos juros de mora – Art. 405, CC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016393-12.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
2
VOTO No:
27064
APELAÇÃO:
1016393-12.2019.8.26.0068 (Processo Digital)
COMARCA:
BARUERI (3a VARA CÍVEL)
APTE.:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDA.:
ALLIANZ SEGUROS S/A
AÇÃO DE REGRESSO Energia elétrica Ressarcimento de danos
causados em razão de descarga de energia elétrica Sentença de
procedência
Recurso da parte ré
Responsabilidade da
concessionária é objetiva Art. 37, §6o, da Constituição Federal
Necessária observância da Súmula 188 do STF Demonstração do
nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os
danos causados Inexistência de demonstração da regular prestação
de serviços por parte da concessionária
Falha na prestação de
serviços configurada
Inexistência de qualquer excludente de
responsabilidade Sentença de procedência ratificada nos termos do
art. 252 do RITJSP Reforma mínima, somente na parte dispositiva
da sentença, quanto ao termo inicial dos juros de mora Art. 405, CC
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.- A r. sentença de fls. 144/149, cujo relatório é adotado, julgou
procedente o pedido em ação regressiva de ressarcimento de danos, para condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 7.925,87, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação. Pela
sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 10% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).
Apelou a ré, a fls. 151/160, requerendo a reforma do julgado.
Sustenta não houve qualquer ocorrência registrada de oscilação da rede, na data
mencionada nos fatos, nem mesmo uma chamada ou reclamação por parte do segurado.
Acrescenta que houve rompimento do nexo de causalidade, pois sequer os equipamentos
danificados foram apresentados para exame pela companhia de energia elétrica, conforme
exigência expressa do art. 10 da Res. ANEEL no 61. Diante da inexistência de nexo causal,
o pedido de ressarcimento resta prejudicado. Argumenta que à hipótese não se aplica a
inversão do ônus da prova, porque a sub-rogação implica quebra da relação de consumo
entre fornecedor e consumidor. E a seguradora apelada não apresenta requisito fundamental
para o benefício da incidência do CDC, qual seja, a hipossuficiência ou vulnerabilidade
técnica e/ou jurídica. Alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
3
excludentes da responsabilidade objetiva. Aduz que não devem ser considerados válidos os
laudos técnicos apresentados e os valores apresentados a título de indenização, e que o
termo inicial de incidência dos juros moratórios seria a partir da fixação, conforme art. 405
do Código Civil e precedentes do STJ.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 165/171).
É o relatório.
2.- Razão assiste em pequena parte à apelante, apenas quanto ao
termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação.
No mais, quanto ao mérito, a r. sentença de procedência da
demanda, que se reproduz abaixo, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP1:
“(...) Sem necessidade de produção de outras provas. Assim sendo, passo
ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do Código de
Processo Civil.
Pois bem, inicialmente é bom esclarecer que a responsabilidade civil da
prestadora de serviço de energia elétrica, como concessionária de serviço
público, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, nos
termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, mas, apenas, a
demonstração do dano e do nexo causal.
Ademais, a Lei no8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos, em atenção ao previsto no
artigo 175 da Constituição Federal) prevê, em seu artigo 6o, que "toda
concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato". E, no §1°, define "serviço
adequado" como sendo "o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas".
Da mesma forma, a norma inserta no art. 22, do CDC, estabelece a
obrigação dos concessionários no fornecimento de serviços adequados,
eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, enquanto o parágrafo
único dispõe sobre a obrigação de reparar os danos decorrentes.
No caso concreto, no aviso ou comunicação de sinistro(s) o(a)(s)
segurado(a)(s) relatou(ram) que no(s) dia(s) 24/08/17, houve(ram)
oscilação(ões) e falha(s) no fornecimento de energia elétrica, o que
ocasionou(aram)
dano(s)
ao(s)
aparelho(s)
eletrônico(s)
do(a)(s)
segurado(a)(s) e, quando o(s) utilizou(aram), o(s) mesmo(s) não
funcionou(aram), tendo o(s) técnico(s) informado que componentes foram
queimados e danificados (fls.20/53).
A concessionária nada trouxe aos autos a demonstrar que o(s) dano(s)
foi(ram) causado(s) por ação ou omissão do(s) consumidor(es) e não pela
sobrecarga elétrica por ele(s) relatado(s). Note-se que a alegada
1 O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010,
estabelece que: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente fundamentada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
4
inexistência de anomalia no sistema interno da demandada, por si só, não
serve como prova da regularidade do serviço, por se tratar de verificação
unilateral.
Assim, suficientemente identificada a falha na segurança porquanto é
inerente à atividade eliminar riscos com cuidado razoável, resta clara a
responsabilidade da fornecedora.
Diante da necessidade de proteção aos usuários, a tecnologia deve ser
suficiente para evitar descarga elétrica que comprometa as unidades
consumidoras, tanto que são, via de regra, colocados para-raios e
transformadores. Não há como alegar desconhecimento do potencial para
causar dano, nem mesmo excludentes de caso fortuito ou força maior, pois
inerente à atividade a devida proteção, fiscalização e manutenção dos
equipamentos. Enfim, não é aceitável qualquer exoneração do fornecedor
por risco relacionado à atividade. E a expectativa legítima de segurança é
inerente em matéria de proteção ao consumidor.
Também não há que se falar em imprevisibilidade, porquanto o sistema da
empresa deve ser adequado a controlar descargas elétricas e os danos
decorrentes da falta de controle obrigam a indenizar em caso de acidente
de consumo.
O(s) valor(es) pleiteado(s) pelo(a)(s) autor(a)(es) está(ão) comprovado(s)
pelo(s) documento(s) carreado(s) à(s) fls.54/55, o(s) qual(is) não foi(ram)
impugnado(s) especificamente pela ré, nem derrubado(s) por qualquer
prova por ela produzida nos autos (artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil). Daí o inafastável acolhimento da pretensão ressarcitória.
Nesse sentido os seguintes julgados: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZATÓRIA - Agravo retido não
conhecido - Descarga elétrica que danificou aparelhos elétricos do
consumidor - Nexo causal e danos materiais comprovados - Dever de
indenizar da concessionária - Danos morais configurados - Ação
parcialmente
procedente
-
Recurso
desprovido
(Apelação
no
0033701-49.2010.8.26.0309, 35a Câmara Dir. Prviado, Rel. Des. MELO
BUENO, j. 15/10/2012).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - SOBRETENSÃO DE REDE
ELÉTRICA
-
DANOS
EM
APARELHOS
DA
AUTORA
-
COMPROVAÇÃO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
MANUTENÇÃO NO MÉRITO - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL PARA 15% - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. I- Comprovado o dano, o nexo de causalidade com descarga
elétrica oriunda da rede de distribuição da ré, de rigor a condenação desta
ao pagamento da indenização pretendida pela autora, amparada em
orçamentos
não
impugnados
pela
ré;
[...](Apelação
no
0008448-12.2010.8.26.0066, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO AYROSA, j. 04/06/2013).
DANO MATERIAL - Rede elétrica - Oscilação - Danos ocorridos em
equipamentos após descarga atmosférica - Responsabilidade objetiva da
Concessionária - Teoria do risco administrativo - Inteligência do artigo 37,
§ 6° da CF/88 e artigo 14 da Lei n° 8.078/90 - Ressarcimento devido -
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido
(Apelação
no
0031878-40.2009.8.26.0482, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO PASTORE FILHO, j. 31/10/2012).
Nem se cogite a hipótese de aplicação, in casu, do prazo prescricional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
5
art. 206, §3o, V, do Código Civil, mas sim aquele previsto no art. 27, do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - TRANSPORTE
MARÍTIMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO -
INOCORRÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A relação entre a segurada e a
transportadora é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos
da segurada - e a transportadora, aplicando-se o prazo prescricional do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83
desta Corte. II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. III. Agravo Regimental impróvido" (AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.202.756 RJ. Min. Rel. Sidnei Beneti. Terceira Turma.
Data do julgamento: 14/12/2010. Data da publicação: 17/02/2011).
Desse modo, não tendo a requerida demonstrado fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, de rigor a procedência do
pedido.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ajuizado por Allianz
Seguros S/A em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A. e condeno a requerida ao ressarcimento da quantia de
R$7.925,87, devidamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de
juros a partir da citação. Por consequência, JULGO EXTINTA a fase de
conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC.
Arcará a ré com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais.
P.I.”
Acresce-se aos fundamentos da magistrada “a quo”, que, no mérito,
independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da ANEEL, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o2, da Constituição
Federal, torna desnecessário o prévio pedido administrativo de ressarcimento do dano.
Ressalta-se que resoluções de órgãos reguladores não se sobrepõem ao Código de Defesa
do Consumidor, não podendo impor obrigações incompatíveis a consumidores, muito
menos prever prazos prescricionais para exercício de direitos, em afronta ao Código Civil.
Reitere-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva, seja
2 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
6
em razão do art. 37, §6o3 da Constituição Federal, seja em razão do fato de a relação
jurídica primária aquela entre o segurado e a concessionária ser de consumo, aplicando-
se a ela, portanto, as normas consumeristas, que devem ser observadas também em relação
à seguradora, diante da sub-rogação operada.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso,
o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado,
foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial.
Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do
recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade
do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de
causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a
inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do
3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
7
agravo para negar provimento ao recurso especial.4
Também o art. 6o, parágrafo 1o da Lei no 8.987/95, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê que:
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas.”
Portanto, à seguradora autora cabia apenas demonstrar a
existência dos danos, bem como o nexo causal entre estes e a prestação do serviço, o
que restou suficientemente evidenciado pelos documentos que instruíram a petição
inicial; nesse sentido, caberia à ré comprovar, conforme art. 373, II5 do CPC
vigente, os fatos impeditivos do direito da autora, ou seja, o regular fornecimento
de energia elétrica na data em que ocorrido o sinistro, sem oscilações, para
afastar o nexo causal.
É razoável que os segurados tenham procurado a requerente
para buscar a indenização securitária e agilizar o conserto de seus equipamentos
queimados, antes mesmo da visita técnica de incumbência da concessionária ré.
Isto porque, esta é a finalidade precípua do contrato de seguro,
além do que, se o segurado fosse esperar as providências da ré na área administrativa,
é certo que suportaria evidentes e exacerbados transtornos e até porventura prejuízos
morais durante o período de análise do caso, considerando-se as semelhantes
ocorrências em todo o Estado de São Paulo.
Impõe-se, assim, a obrigação de indenizar, diante da falta de
comprovação, por parte da concessionária apelada, da ausência de nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
e os prejuízos experimentados pelos segurados da apelante.
A propósito, confira-se como tem se pronunciado este E.
Tribunal de Justiça (grifos nossos):
SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre
sinistros envolvendo danos em equipamentos elétricos por
oscilações de energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-
4 AgInt no AREsp 1337558 / GO, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 07/02/2019, DJe
20/02/2019.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
8
rogada nos direitos dos segurados, pretendendo o reembolso dos
valores pagos, dirigiu suas pretensões diretamente ao causador dos
danos, ou seja, a distribuidora de energia Possibilidade (Súmula
188 do STF) Legitimidade passiva da ré ÔNUS DA PROVA -
SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados Ré que alega fornecimento adequado de
energia elétrica - Especialmente para o caso em apreço, o ônus da
prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Novo CPC - Contudo não logrou êxito nesta comprovação

Imposição do ônus da prova ao réu Ônus da prova. Art. 373, II,
CPC/15 - Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
Seguro
residencial.
Ação
regressiva.
Descarga
elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de
raios que não configura caso fortuito ou força maior, de modo a
excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado
devidamente comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de
pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença
mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11
do Novo CPC).- RECURSO NÃO PROVIDO.6
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VARIAÇÃO ABRUPTA DA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. A responsabilidade civil que disciplina a atividade da
ré concessionária de serviço público essencial é objetiva; daí por
que os problemas de oscilação de energia tipificam fortuito
interno incapaz de partir a relação de causa e efeito, pois tão-só
o fortuito externo, que não guarda conexidade com os riscos
criados, uma vez reconhecido, pode romper o nexo causal. Sub-
rogação proveniente do pagamento da indenização aos segurados
Aplicabilidade da legislação consumerista. Aplicabilidade da
Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.7
Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se
de responsabilidade contratual, incidem desde a citação (a relação entre os segurados
e a apelante é contratual), aplicando-se à hipótese o art. 405 do C.C:
“(...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora
devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do
Código Civil. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente
provido” (REsp. no 1.728.068/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze).”
Resta, assim, mantida a r. sentença recorrida quanto ao mérito
e reformada apenas em um ponto na sua parte dispositiva, quanto ao termo inicial
dos juros de mora, que incidem a partir da citação.
6 AP 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel.Des. Roberto Mac Cracken,22a Câmara de Direito Privado, j. 23.2.2017.
7 AP 1003341-18.2017.8.26.0100, Rel. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, 29.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016393-12.2019.8.26.0068 -Voto no 27064
9
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0268 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
8 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.